Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. DÉBITOS DE TRIBUTOS E MULTAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a promover a transferência do veículo alienado, multas de trânsito, pontos e débitos após a sua tradição, bem como a pagar indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência territorial. Ação de responsabilidade. A competência territorial dos Juizados Especiais se define pelo domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (art. 4o., inciso III, da Lei 9.099/1995). Ademais, não obstante se admita o reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial (Enunciado 89 FONAJE), esta medida deve ser adotada em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. No caso em exame, o juízo de origem é competente, tendo em vista que autora reside na circunscrição em que foi ajuizada a ação e o objeto da demanda abarca reparação de danos. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide pelo réu contra terceiro supostamente responsável pelos débitos discutidos. Não se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o réu, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso. Preliminar que se rejeita.
5 – Infrações de trânsito. Responsabilidade pelo pagamento de débitos. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB), bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Considerando que a autora alienou seu veículo no dia 05/11/2018 (ID. 41046344), é cabível a condenação do recorrente, adquirente do bem, na obrigação de adimplir os encargos posteriores à tradição até 23.08.2022, quando houve anotação da comunicação de venda do bem para terceiro. Perante a autora, deve o réu responder pelos prejuízos causados decorrentes da ausência de transferência do registro, o que não obsta seu direito de regresso contra eventual terceiro que adquiriu posteriormente o veículo.
6 – Transferência de pontuação por infração de trânsito. Apresentação do infrator. O proprietário do veículo tem o prazo de 30 dias para apresentar o infrator (257, § 7o, do CTB). Na forma da jurisprudência do STJ, o decurso do prazo previsto na Lei “...acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 – SP, Ministro Francisco Falcão). O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo, criando direito potestativo do próprio infrator, abrindo margem para fraudes. Neste sentido, precedentes desta Turma, Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). Não é pertinente a atribuição da pontuação a outro condutor, pois a providência de que trata o art. 257 § 8o, incumbe privativamente ao órgão administrativo. Pode o condutor postular, em juízo, contra o DETRAN, a anulação da autuação por não ser o infrator, se provar que não estava no local no momento da autuação. Incabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de transferir as pontuações decorrentes de infrações de trânsito, embora seja responsável pelo pagamento respectivo. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de transferência de infração de trânsito. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W